Tribunal: TJMT
Processo: 1022284-36.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022284-36.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCIA MACEDO GALVAO - CPF: 003.168.281-22 (ADVOGADO), ANA CARLA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 046.744.581-88 (PACIENTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE RONDONOPOLIS MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA MACEDO GALVAO - CPF: 003.168.281-22 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DIALES OEGOS DE CASTRO DOS SANTOS - CPF: 028.239.831-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO
–
1.
SEGREGAÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA
–

GRAVIDADE CONCRETA E MAIOR REPROVABILIDADE DAS CONDUTAS REVELADAS PELA CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA NA POSSE DA PACIENTE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 25 DA TCCR/TJMT – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE PRESTAM A JUSTIFICAR A REVOGAÇÃO DA PRISÃO, TAMPOUCO SUA SUBSTITUIÇÃO POR RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS -
2.

PRISÃO PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA
– INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS CAUTELARES –
3.

IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO DA INCREPADA AO REGIME DOMICILIAR
–

SEGREGADA QUE RESIDE COM AS FILHAS NO IMÓVEL APONTADO COMO PONTO DE ARMAZENAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES – APREENSÃO DE MAIS DE 04KG DE DROGA NO LOCAL -
PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA – BENESSE QUE NÃO SE CONSTITUI EM IMUNIDADE PRISIONAL PARA A GENITORA ENVOLVIDA COM A CRIMINALIDADE
-
COAÇÃO ILEGAL NÃO CARACTERIZADA –
3.

ORDEM DENEGADA.

1.

É legítima a prisão preventiva amparada na gravidade concreta e maior reprovabilidade das condutas iníquas imputadas à paciente, reveladas pela considerável quantidade de MACONHA apreendida em sua residência, haja vista tais fatores demonstrarem a indispensabilidade do ergástulo para acautelar a ordem pública, satisfazendo, portanto, os requisitos e pressupostos legais insculpidos nos arts. 312 e 313 do CPP; sendo insuficientes à revogação do claustro provisório as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pela increpada, pois, a teor do art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para salvaguardar a coletividade já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu,
a tornar incabível o argumento defensivo de que se revela desproporcional e ofensiva aos princípios da homogeneidade e proporcionalidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena corporal e regime prisional a serem fixados à increpada em caso de condenação exige maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus.

3.

Embora conste da prova pré-constituída documentação apta a evidenciar que a paciente é genitora de 03 (três) crianças menores de 12 anos,
ao que parece, o narcotráfico era praticado na residência em que a increpada coabita as infantes, a impedir, nos termos da jurisprudência consolidada pelo c. STJ, a concessão da benesse almejada; até mesmo porque a custódia em domicílio visa a proteção integral da(s) criança(s), não sendo admitida como forma de garantir à mãe envolvida com a criminalidade uma espécie de imunidade prisional, tal como aparentemente se busca na hipótese versanda.

4.

Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.

IMPETRANTE:

DR.ª MÁRCIA MACEDO GALVÃO

PACIENTE:

ANA CARLA RODRIGUES DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
converter o flagrante em prisão preventiva
nos autos de n.º 1026285-55.2022.8.11.0003, em que a paciente foi autuada pela prática, em tese, do crime tipificado no
art. 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006
.

A fim de contextualizar os fatos ensejadores da impetração, a causídica informa que a paciente foi presa em flagrante no dia
24/10/2022
e, em sede de audiência de custódia, realizada na data de
26/10/2022
, teve o recolhimento pré-cautelar convertido em prisão preventiva; permanecendo segregada desde então.

Sobre a alegada coação ilegal propriamente dita, sustenta que
não se encontram presentes,
in casu
, os requisitos e pressupostos autorizadores da segregação cautelar
[
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
], tendo sido a decisão exarada pelo d. juízo
à míngua de fundamentação adequada
,
malferindo os princípios da homogeneidade
, proporcionalidade e razoabilidade
, sem olvidar da
ausência de indícios da materialidade delituosa
, bem como em desconsideração aos predicados favoráveis da paciente [primária, com domicílio certo e família constituída, três filhos menores de 12 anos], razões pelas quais postula a
revogação da prisão preventiva
, ainda que mediante a imposição de
prisão domiciliar
com
medidas cautelares alternativas
.

Com arrimo nessas assertivas, a impetrante requer a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

revogada a prisão preventiva
imposta à paciente, com a subsequente expedição do alvará de soltura ou a sua
substituição por prisão domiciliar
, ainda que com
medidas cautelares alternativas
. No mérito, postula a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada com a documentação digital registrada sob o ID 149024658 ao ID 149024659.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, sob minha Relatoria, oportunidade em que
indeferi
a tutela de urgência vindicada (ID 149026650); e, ao final do expediente extraordinário, os autos foram distribuídos à minha Relatoria segundo o critério do
sorteio
.

Na sequência, aportaram as informações da d. autoridade inquinada coatora (ID 151551679) e o i. parecer ministerial, por meio do qual a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (ID 154157698).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte da prova pré-constituída e das informações prestadas pela d. autoridade acoimada coatora, analisadas em cotejo com os dados disponíveis nos sistemas eletrônicos deste eg. Sodalício; que a beneficiária deste
writ
foi recolhida ao cárcere provisório no dia
24/10/2022
, porquanto flagrada mantendo na residência em que convivia com o companheiro
Diales Oegos de Castro dos Santos
e as 03 (três) filhas menores de idade, diversas porções
de substância entorpecente análoga à

MACONHA
.

Consta dos autos eletrônicos que, em continuidade às diligências iniciadas logo após o homicídio de
David Gilmour Cecílio
, as autoridades policiais receberam informações de que os indivíduos identificados como
Diales Oegos de Castro dos Santos
e
Jonatas dos Santos de Jesus
seriam os executores do crime doloso contra a vida – o qual, a propósito, teria sido perpetrado à mando da facção criminosa “Comando Vermelho”, sob o pretexto de que a vítima integraria um grupo rival.

Em posse de tais informações, os agentes de segurança pública deslocaram até a residência de
Diales
e, após terem a entrada franqueada por sua esposa, a ora paciente
ANA CARLA RODRIGUES DE OLIVEIRA
, realizaram a abordagem do suspeito; tendo os milicianos, na sequência, logrado apreender
04 (quatro) porções grandes e outras 18 (dezoito) porções menores de MACONHA
[
4,02kg
],
a quantia de R$4.590,00 (quatro mil quinhentos e noventa reais) em notas trocadas
e
um porrete
, gravado com as palavras “diálogo” e a sigla “TD2”, em alusão ao bordão “tudo dois”, utilizado pelos membros do “Comando Vermelho”.

À vista disso,
ANA CARLA
e o companheiro
Diales
foram conduzidos à Delegacia de Polícia e, após a lavratura do auto flagrancial e a remessa deste ao Poder Judiciário, no dia
26/10/2022
os suspeitos foram submetidos à audiência de custódia, oportunidade em que tiveram o recolhimento pré-cautelar
homologado
e convertido em prisão preventiva, sob os fundamentos da
garantia da ordem pública
e da
aplicação da lei penal
.

Encerradas as investigações, a favorecida nessa ordem foi
denunciada
pelo i. representante do Ministério Público como incursa nas sanções do
art. 33,
caput
e art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/06
; sendo a exordial acusatória devidamente
recebida
pela autoridade judiciária de 1º grau, instaurando-se a
ação penal n.º 1026913-44.2022.811.0003 (PJe)
.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo
:

Na hipótese em apreço, verifico que a medida segregatícia imposta à beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que as condutas ilícitas que lhe estão sendo imputadas [tráfico de drogas e associação ao narcotráfico] são dolosas e apenadas com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, quando somadas,
ultrapassam

04 (quatro) anos
.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo - o que, nesse momento, é o bastante para consubstanciar a ‘fumaça do cometimento do delito’ exigida para imposição da
ultima ratio
.

Nesse ponto, imperioso destacar que diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação, quanto sua manutenção exigem tão somente indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita da ação mandamental (ex vi do
Enunciado Orientativo n.º 42
da TCCR/TJMT).

Enfim, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado singular justificou adequadamente em suas razões de decidir que a medida segregatícia seria indispensável para
acautelar a ordem pública
, diante da
maior gravidade
e
reprovabilidade
das condutas perpetradas, evidenciadas pela
considerável quantidade de MACONHA
apreendida na residência da beneficiária deste
writ
–
22 (vinte e duas) porções, pesando aproximadamente 4,02kg
[ID 149024659, págs. 78/79]
;
argumentos que, a meu ver, são idôneos e bem justificam a indispensabilidade da cautelar extremada na hipótese.

A propósito, cumpre esclarecer que a apreensão de
elevada quantidade de entorpecentes
, tal como ocorreu na hipótese em voga, denota a aparente
periculosidade social do(a) suspeito(a)
e a
elevada potencialidade lesiva do evento criminoso
, visto que os narcóticos capturados durante o flagrante poderiam atingir muitos usuários acaso fossem comercializados, o que além de evidenciar a possível dedicação da agente ao tráfico de drogas, sugere que não se trata de mero traficante ocasional.

É o que se extrai dos seguintes precedentes,
verbis
:

“[...]
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a periculosidade e riscos sociais podem justificar a custódia cautelar ao acusado pelo crime de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga.”
(vide: AgRg no RHC n. 161.921/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022).

“[...]

As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade
”
(vide: HC 553.584/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020). Destaquei.

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada nessa e. Corte de Justiça, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 25
da TCCR/TJMT, cujo teor preceitua que “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Diante de tais argumentos, considero que o pronunciamento judicial proferido em primeira instância está idoneamente fundamentado, porquanto lastreado em fatos e elementos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Portanto, estando satisfeitos os requisitos normativos, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
,
não encontro motivos aptos a respaldar a substituição da clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger o corpo social do risco que a liberdade da increpada representa, mesmo porque
a substituição almejada encontra óbice no fato de que a paciente se encontra enclausurada cautelarmente a
bem da ordem pública
, o que, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP, impossibilita a aplicação das cautelares não prisionais.

E como bem preconiza o art. 282, §6º, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados
pela paciente

isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

À vista disso, não há como acolher as teses da impetrante de que o édito segregatício carece de fundamentação, tampouco de que inexistem os requisitos normativos da prisão preventiva insculpidos nos arts. 312 e 313 do CPP, o que me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
ou por sua substituição pelas providências cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

2.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade:

De outra banda, conquanto a impetrante insista que a segregação cautelar da paciente ofende os princípios da homogeneidade e proporcionalidade, também não encontro motivos para acolher tal pretensão.

Isso porque, reconhecer que a medida segregatícia ora vergastada é (ou não) desproporcional em relação à solução de mérito da ação penal à que responde em 1ª instância exigiria um amplo
aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato, o que além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania
, segundo a qual “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

– negritei.

Demais a isso, não se descura que além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal; sendo certo que não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

3.

Da custódia domiciliar:

Por outro lado,
tenho por incabível, também, o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar
, porquanto a paciente seria a única responsável pelos cuidados de suas
03 (três) filhas menores de idade
.

E assim considero, pois conquanto estejam previstas expressamente na lei apenas duas exceções aptas a inviabilizar a concessão da prisão domiciliar, a teor do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal,
nada impede que o d. julgador eleja, no caso concreto, outras “
situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”

(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018).

Isso porque, frise-se,
o escopo da lei ao determinar a substituição do encarceramento pela prisão domiciliar é
proteger a infância e os interesses indisponíveis das crianças
, evitando-se que sejam penalizadas e sofram as consequências decorrentes da prisão de suas mães, contudo, sem que o benefício seja utilizado como uma espécie de “escudo” pelas genitoras para a prática recorrente de delitos.

Aliás, como bem frisou o Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do
Habeas Corpus
coletivo n.º 143.641/SP, o fato de ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo, a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor, afinal,
o intuito da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestantes ou com filhos menores de 12 (doze) anos
é a proteção ao infante e não sua utilização como uma espécie de salvo-conduto para a mãe envolvida na criminalidade
.

À vista disso, infere-se que o artigo 318-A do CPP não possui incidência irrestrita e automática, ao revés, por se tratar de ato restritivo de liberdade, mesmo que mais benéfico do que a prisão preventiva em seus moldes tradicionais [recolhimento em cárcere],
exige do magistrado o exame da conveniência da medida à luz das vicissitudes do caso concreto
; sendo este, inclusive, o entendimento firmado no âmbito do c. Tribunal da Cidadania, veja-se:

“(...)
3. A discriminação, nos incisos I e II do art. 318-A, de hipóteses aptas a inviabilizar a concessão da medida em nada obsta que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem a não concessão da prisão domiciliar, desde que fundamentadas em reais peculiaridades que indiquem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do menor.

4. A possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática sub judice. "É bom destacar que essa nova regra [art. 318-A do CPP] não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto" (HC 157.084/ Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES).

(...) 8. Ordem de habeas corpus denegada”
(HC 482.057/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 28/06/2019) – negritei.

Diante desse cenário, embora a causídica entenda ser de rigor a colocação da paciente em regime de custódia domiciliar, porque comprovadamente possui
03 (três) filhas menores de idade,
trazendo à baila as certidões de nascimento das infantes K. B. R. dos S., S. A. R. dos S. e E. V. R. dos S. (ID 149024659, págs. 82/85), as quais dependeriam exclusivamente de seus cuidados; em seu interrogatório extrajudicial anexado no ID 149024659 – págs. 49/51, a favorecida nessa ordem
admite residir com as filhas no mesmo imóvel em que apreendidos mais de 04kg de MACONHA
, local que, aparentemente, era utilizado por
ANA CARLA
e por seu companheiro
Diales Oegos de Castro dos Santos
como ponto de armazenamento e comercialização de entorpecentes; o que,
per se
, obsta sua colocação em regime domiciliar, a teor da jurisprudência consolidada pelo c. Superior Tribunal de Justiça.

Nesse diapasão:

“[...] In casu, a fundamentação utilizada para negar a prisão domiciliar à insurgente mostra-se idônea, porquanto caracterizada como excepcionalíssima, "na medida em que foram as crianças e um adolescente encontrados naquele ambiente impróprio para a formação de pessoas em desenvolvimento, com arma e preparo de drogas, o que reforça a necessidade de se acautelar a situação e inviabilizar a prisão domiciliar".

Nessa linha, a efetiva prática de tráfico de drogas e de associação para o mesmo fim dentro da residência, notadamente em um contexto em que os crimes seriam perpetrados na presença dos filhos, pode ser entendida como circunstância excepcional a justificar a manutenção da preventiva, porquanto está a expor diretamente as crianças a evento danoso ao seu desenvolvimento. Assim, conceder a prisão domiciliar, in casu, seria ir de encontro ao télos da decisão proferida pela Corte Suprema.
”
(vide: AgRg no HC n. 618.775/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 26/3/2021).

“[...] Na hipótese, o pedido de prisão domiciliar foi indeferido pelo fato de o crime de tráfico de drogas ser cometido no interior da residência, colocando em risco os filhos menores. (Precedentes).”

(AgRg no RHC n. 153.304/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022).

Aliás, como bem frisou o Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do
Habeas Corpus
coletivo n.º 143.641/SP, o fato de ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo, a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor, afinal,
o intuito da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestantes ou com filhos menores de 12 (doze) anos
é a proteção ao infante e não sua utilização como uma espécie de salvo-conduto para a mãe envolvida na criminalidade
.

Portanto, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço, julgo temerária a substituição da prisão preventiva da paciente pela domiciliar, pois, diversamente do que pretende a modificação legislativa e o entendimento da Suprema Corte, a referida medida não garantiria a proteção integral às crianças e, ainda, representaria uma imunidade para a increpada permanecer no cometimento de ilícitos, a tornar-se inadequada à hipótese versada.

Desta feita, porque os elementos probatórios contidos nos autos eletrônicos não demonstram de forma inequívoca que o recolhimento ao cárcere da increpada afeta diretamente o bem-estar de suas filhas,
máxime diante das informações de que o comércio malsão era praticado pela increpada na casa em que coabita com sua prole
, expondo-as aos perigos e malefícios decorrentes de tal prática delitiva, impede-se a concessão da benesse almejada.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
ANA CARLA RODRIGUES DE OLIVEIRA
e, por conseguinte,
mantenho a sua prisão preventiva tal como decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023